Tribunal: STF
Processo: Rcl 47332
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, distribuída por prevenção (Rcl 41.120/MG), proposta contra decisão que reconheceu a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, que nos autos do procedimento n. 0605503-14.2018.8.13.0024, teria violado o entendimento desta CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/08/2019).
    O reclamante alega que os fatos tratados nesta ação caracterizam nova causa de pedir em relação à Rcl 44.120/MG, também de minha relatoria e requer, em sede liminar, "seja determinada a suspensão do procedimento n. 0605503 14.2018.8.13.0024, em trâmite na 7ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte". 
    No mérito, requer "seja julgada procedente a presente reclamação para se determinar a imediata remessa dos autos n. 0605503 14.2018 bem como de todos os feitos conexos, da vara onde se encontra à justiça eleitoral de Belo Horizonte".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    [...]
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    O parâmetro invocado é o entendimento firmado no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJE de 21/08/2019), cuja ementa é a seguinte: 
    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.
    Na oportunidade do julgamento sugeri que, para evitar a continuidade da problemática situação criada, fosse incluída na ementa a observação trazida pelo Min. CELSO DE MELLO, no sentido de que seria a Justiça Eleitoral o órgão competente para analisar a existência de conexão (ou não) entre crimes comuns e eleitorais eventualmente praticados. Confira-se a pertinente observação do Decano da CORTE:
    O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Nos casos de crimes eleitorais e de delitos comuns que lhes forem conexos, compete à Justiça Eleitoral – e a esta apenas –, como "forum attractionis", dizer sobre a existência, ou não, de conexão entre os ilícitos eleitorais e as infrações penais comuns, de tal modo que, em não reconhecendo a configuração do vínculo de conexidade, caber-lhe-á remeter para a Justiça Comum (que tanto pode ser a Federal como a Estadual) as peças veiculadoras da "informatio delicti". 
    Nesse tema, é importante ressaltar, é plena a prevalência da competência da Justiça Eleitoral, tal como corretamente decidiu, em recentes julgamentos, a Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça (APn 865-AgRg/DF – Inq 1.181-AgRg-EDcl-EDcl/DF).
    Diversamente da Rcl 41.120/MG, por mim decidida e que se encontra em sede de agravo regimental na 1ª Turma do STF, a presente hipótese traz fatos novos extraídos de documentos juntados, onde, segundo o reclamante, o Ministério Público de Minas Gerais teria, deliberadamente, excluído a existência da prática de crime eleitoral com a finalidade de direcionar a competência à Justiça comum.
    O reclamante afirma que a denúncia oferecida pelo MPMG:
    "ao subtrair, da descrição do fato objeto do processo, circunstâncias que, narradas pelos colaboradores premiados, são inseparáveis de tal fato sem prévia apreciação da justiça eleitoral, consubstancia manobra voltada para subtrair o caso do campo de incidência da regra decorrente do precedente cuja autoridade ora se invoca para fundamentar a presente reclamação".
    Segundo o noticiado nesta Reclamação, o 
    "conteúdo da denúncia, bem como os documentos que a acompanham, demonstram que os fatos narrados melhor se amoldam ao tipo penal previsto no art. 350, CE, não havendo coincidência de pedidos entre a presente reclamação e a anteriormente aviada como irá se demonstrar". 
    O reclamante, ainda, aponta que a denúncia do MPMG, ao descrever os fatos envolvendo a prática de crime de corrupção no lote 01 das obras da Cidade Administrativa, teria afirmado que os pagamentos realizados foram "em espécie" e por meio de "doações oficiais". 
    Além disso, em relação à utilização da delação de Marcelo Dias na denúncia, o reclamante aponta que:
    "o MP, intencionalmente, omitiu o relevante trecho dessas declarações em que o delator explícita e claramente diz que parte dos recursos alegadamente pagos foram para 'campanha do então candidato AÉCIO NEVES ao seu segundo mandato [...] de aproximadamente R$ 1.000.000,00 a serem pagos via caixa 2", de modo que "se parte dos aventados pagamentos indevidos referidos na denúncia deram-se, segundo o próprio delator, para a 'campanha do então candidato Aécio Neves ao seu segundo mandato', por meio de 'caixa 2', há, em tese, o delito do art. 350 do CE".
    Por fim, conclui que o MPMG não poderia:
    "picotar e selecionar os trechos das delações que mais lhe agradam, ignorando o que não lhe convém, com o fim exclusivo de manter os autos em suas mãos e escolher discricionária e ilegalmente o juízo que mais lhe agrada para a apuração dos fatos".
    As novas alegações apresentadas são relevantes para fins da análise do pedido liminar contido na inicial (suspensão da tramitação do procedimento n. 0605503-14.2018.8.13.0024).
    O reclamante também afirma que o MPMG omitiu relevante trecho das declarações do delator onde afirmou, explicitamente, que parte dos recursos pagos teria sido utilizada na campanha eleitoral de Aécio da Cunha Neves, à época Governador do Estado de Minas Gerais. 
    A inicial aponta o trecho do referido depoimento, que teria sido, em tese, omitido na denúncia:
    QUE o Declarante, em meados de 2006 se encontrou com OSWALDO BORGES DA COSTA FILHO, em uma reunião ocorrida, salvo engano na CODEMIG; QUE na ocasião foi conversado sobre a possibilidade da empresa SANTA BARBARA contribuir na campanha do então candidato AÉCIO NEVES ao seu segundo mandato, ficando subentendido que a empresa teria acesso à (obras do Governo do Estado de Minas Gerais QUE ainda nessa ocasião foi negociada uma propina de aproximadamente R$ 1.000.000,00 a serem pagos via caixa 2, o que garantiria a SANTA BARBARA uma fatia nas obras do Governo QUE OSWALDO BORGES DA COSTA marcou uma reunião com o Governador AÉCIO NEVES, na residência oficial do Governo, ocasião em que o então Governador já agradeceu a contribuição que seria feita pelo Declarante; QUE a contrapartida por essas contribuições veio pela participação na obra da cidade administrativa, que isso foi comunicado por OSWALDO BORGES, em uma reunião da CODEMIG, já no ano de 2007 em que OSWALDO disse ao Declarante que a construtora SANTA BARBARA teria uma participação de 23,5% na obra do LOTE 01, e que participaria de um consórcio com as empresas CAMARGO CORREA e MENDES JÚNIOR, ficando a primeira como líder, com 53% da obra e a segunda com 23,5%.
    O fumus boni iuris, portanto, está consubstanciado em eventual omissão deliberada da denúncia ministerial, que, teria imputado a prática de diversos crimes, utilizando-se parcialmente dos depoimentos dos colaboradores; omitindo, relevantes trechos da colaboração premiada que demonstrariam, em tese, a prática de crime eleitoral; com consequente alteração de competência judicial para o processo e julgamento.
    O periculum in mora, da mesma maneira, está consubstanciado no perigo de dano irreparável ao reclamante, com o recebimento da denúncia e início da ação penal; gerando a possibilidade de novas medidas cautelares perante Justiça, que o reclamante aponta absolutamente incompetente à luz do entendimento firmado por esta CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJE de 21/08/2019), em desrespeito ao princípio do juiz natural.
    Diante da nova causa de pedir apresentada pelo reclamante – que difere do objeto da Rcl 41.120/MG, pois aponta, em tese, a omissão deliberada do Ministério Público da existência de eventual prática de crime eleitoral (art. 350, do Código Eleitoral) – , há necessidade de novos esclarecimentos por parte do MPMG sobre as referidas alegações; sendo, portanto, em sede preliminar, necessária a suspensão da tramitação do procedimento n. 0605503-14.2018.8.13.0024, em curso na 7ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, inclusive a análise da denúncia criminal ofertada, e do cumprimento de eventuais medidas cautelares ainda pendentes, até o julgamento do mérito desta Reclamação.
    Diante do exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR pleiteada, nos termos do art. 158, do RISTF e do art. 989, II, do CPC/2015, e DETERMINO A SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO Nº 0605503-14.2018.8.13.0024, em trâmite na 7ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, inclusive em relação à análise da denúncia oferecida pelo Ministério Público; bem como, do cumprimento de eventuais medidas cautelares ainda pendentes, até o julgamento do mérito, preservando-se a validade de todos os outros atos praticados e decisões já proferidas.
    Comunique-se com URGÊNCIA e solicite-se informações, com cópia da petição inicial e dessa decisão, ao Juízo reclamado e ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente